Tribunal: TJMT
Processo: 1027011-17.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027011-17.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GIULLIANO CECILIO CAITANO SIQUEIRA - CPF: 007.987.124-06 (ADVOGADO), ABELARDO AUGUSTO RIBEIRO - CPF: 237.714.616-34 (EMBARGADO), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), BANCO BONSUCESSO S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (EMBARGANTE), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), BANCO BONSUCESSO S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (EMBARGADO), GIULLIANO CECILIO CAITANO SIQUEIRA - CPF: 007.987.124-06 (ADVOGADO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), ABELARDO AUGUSTO RIBEIRO - CPF: 237.714.616-34 (EMBARGANTE), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DO AUTOR E REJEITOU OS DO REQUERIDO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MERO INCONFORMISMO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AO DESFECHO DECISÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/15 – OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DO AUTOR PARA SUSPENDER OS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – VÍCIO SANADO SEM EFEITO MODIFICATIVO – EMBARGOS DO REQUERIDO REJEITADOS E DO AUTOR PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merecem rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente com o intuito de rediscutir e prequestionar a matéria no interesse da estratégia recursal. 2. Demonstrada a omissão quanto à falta de pronunciamento sobre a eventual necessidade de suspensão dos descontos em folha de pagamento do autor, devem ser acolhidos os embargos de declaração para pronunciamento da questão omissa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos nos autos do Recurso de Apelação Cível no 1027011-17.2019.8.11.0041 – CLASSE 1986 – CNJ – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por BANCO BONSUCESSO S.A. e por ABELARDO AUGUSTO RIBEIRO contra o v. acórdão da 1a Câmara Cível do eg. TJMT que, nos autos do Recurso de Apelação Cível no 1027011-17.2019.8.11.0041, interposto pelo segundo apelante, à unanimidade, proveu parcialmente o apelo para reformar a sentença guerreada e, assim, declarar a nulidade das disposições relacionadas ao “saque autorizado”, cabendo seja considerado o negócio efetivado entre as partes como contrato de mútuo, com consignação em folha de pagamento, aplicando ao caso as diretrizes traçadas para o empréstimo consignado, calculando-se as respectivas parcelas pela taxa de juros média de mercado à época da contratação, e, caso seja verificado o adimplemento da dívida em sede de liquidação de sentença, determinou ao Banco/réu que restitua o indébito de forma simples ao autor/embargante (cf. ID 43944964 - Pág. 1/3).

O Banco/embargante insiste na tese de que o consumidor possuía plena consciência da modalidade contratual celebrada e, que, o não reconhecimento desse fato foi omitido pelo voto condutor, pelo que pede, o provimento dos aclaratórios, para que, sanado o vício, seja reformado o desfecho decisório (cf. ID 45008996).

Nas contrarrazões de ID 46437977, a apelada combate os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo.

O segundo embargante alega que o v.acórdão é omisso ao reconhecer “a falha na prestação de serviços”, mas, deixar de fixar indenização pelo dano moral sofrido, bem como ao deixar de se pronunciar acerca do pedido de suspensão dos descontos em sua folha de pagamento “até a finalização da liquidação para se saber se há saldo a receber ou a pagar”.

Pede, portanto, o provimento do recurso, para que sejam sanadas as omissões apontadas (cf. ID 46133967).

O Banco/apelado deixou de apresentar contrarrazões (cf. ID 47839975).

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento.

Cuiabá, 01 de julho de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A interposição de recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

No pronunciamento do eg. STJ, os
“
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.”
(Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (
in
Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol., 11a Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso da oposição realizada pelo Banco/embargante, nota-se o intuito único de rediscutir os fatos e os fundamentos já apreciados pelo v.acórdão, que de
cidiu contrariamente à tese defendida pelo embargante e, não custa lembrar que é incabível a interposição de embargos de declaração para expressar o inconformismo da parte embargante contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal,
incompatível com a via dos aclaratórios.

Outro não é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“
EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ATUAL. OBSCURIDADE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no REsp 1497831/PR - Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - SEGUNDA SEÇÃO - julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017).

“
EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição e erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

2. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no REsp 1386424/MG - Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - SEGUNDA SEÇÃO - julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017).

De igual modo, em parte, a oposição feita pelo segundo embargante quando da suscitação de matéria já apreciada no v.acórdão, no que tange a ausência de dano moral indenizável.

Por outro lado, em que pese o acórdão ter deixado de se manifestar quanto ao pedido de suspensão dos descontos realizados na folha de pagamento do autor/embargante, há de se considerar que o Banco/requerido, até ulterior conclusão em liquidação de sentença, é, sim, credor do autor e, eventual constatação do adimplemento da dívida em decorrência de descontos efetuados a maior, cominará à instituição financeira o dever de restituir todo o indébito, na forma simples, como já consignado no v.acórdão, inexistindo, assim, o “fundado perigo de dano irreparável ou de difícil reparação” ou “perigo de irreversibilidade da medida” (CPC, art. 300) a ensejar a efetivação da medida de suspensão.

É por estas fortes e sólidas razões já consignadas no acórdão que o enfoque nele consagrado permanece inalterado, pelo que
rejeito
os aclaratórios do Banco/réu e,
acolho parcialmente
os aclaratórios do autor, mas, sem efeitos modificativos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020